Tribunal: TJBA
Processo: 8005988-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005988-40.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A Advogado(s): RICARDO BARROS BRUM, CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE REJEITADA. REAL LOCALIDADE E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE FUNDADAS DÚVIDAS QUE RESPALDAM A NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Exceção de pré executividade apresentada em face de execução fiscal para cobrança de TFF. II. Questão em discussão: Se é cabível no caso em comento a defesa apresentada e se a decisão agravada esta adequadamente fundamentada. III. Razões de decidir: (i) No caso em comento, inobstante saiba-se ser possível a apresentação da exceção de pré executividade em autos de execução fiscal para impugnar a exigibilidade de crédito sob a arguição de inexistência do fato gerador da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), e que a jurisprudência pátria preconiza o entendimento de que apenas a existência do cadastro em sim, sem efetiva fiscalização ou funcionamento, não é suficiente para ensejá-lo, não se pode olvidar, que fundadas dúvidas quanto ao local de funcionamento de uma empresa, aliada a necessidade de instrução processual, se mostram peculiaridades aptas a produzir questionamentos sobre o correto domicílio fiscal e a afastar, de início, a referida e estreita via da ferramenta processual retrocitada.. (ii) A análise do arcabouço probatório constante nos autos até então, apontam para a razoabilidade da decisão agravada, na medida em que, o requerimento de baixa da inscrição nº 5000183 associada a Prefeitura de Mucuri/Ba, com documentos alegando que o endereço em questão está vinculado ao Estado de Minas Gerais, somente foi registrado em 08/11/2018, ou seja, um mês após a emissão da Certidão de Dívida Ativa - CDA, expedida em 16/10/2018, a qual, por sua vez, indica o mesmo endereço defendido pela Recorrente como sendo de Minas Gerais, mas relacionado a Mucuri/BA. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Tese de julgamento: (i) a exceção de pré executividade é um instrumento de defesa amparado pela doutrina e sedimentado pela jurisprudência pátria, visto que não possui previsão legal. (ii) sua utilização é restrita e vinculada aos requisitos que autorizam sua apresentação, a saber: matéria cognoscível de ofício e que não demande dilação probatória. (iii) Fundamentação objetiva e concisa não se confunde com falta de fundamento. O Magistrado Singular foi claro ao expressara a dúvida, a razão da dúvida e a necessidade de dilação probatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005988-40.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A e como Agravado MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça